Tribunal: STF
Processo: HC 203613
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-04
Data de publicação: 2021-10-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
    Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que está assim ementado:
    PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA (ART. 1º, I, DA LEI N. 8.137/1990). SIMILITUDE FÁTICA ENTRE OS JULGADOS EM CONFRONTO NÃO DEMONSTRADA. MATERIALIDADE. CONSTITUIÇÃO DEFINITIVA DO CRÉDITO FISCAL. PRESCRIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 
    1. Não há coincidência do substrato fático e nem identidade entre as teses jurídicas, expostas no acórdão embargado e aquele referido como paradigma. Olvidou o embargante de demonstrar equívoco ou discrepância entre os pronunciamentos orais e a certidão de julgamento ou acórdão, para justificar a juntada das notas taquigráficas, tendo apenas tecido, nos dizeres do douto relator do recurso especial, considerações abstratas sobre o direito ao fornecimento. Na hipótese do acórdão paradigma, reconhecidamente demonstrada pelo relator a imprescindibilidade da juntada do inteiro teor das anotações do julgamento, tendo, nesse contexto, sido acolhida a insurgência. Precedentes.
    2. Conforme o enunciado da Súmula Vinculante 24 do Supremo Tribunal Federal – STF, ‘não se tipifica crime material contra a ordem tributária, previsto no art. 1º, incisos I a IV, da Lei 8.137/90, antes do lançamento definitivo do crédito do tributo’. A Corte Suprema, ao revés do sustentado pela defesa nas razões do presente regimental, em julgamento proferido logo após a aprovação da retrocitada súmula vinculante, reconheceu se tratar de ‘mera consolidação da jurisprudência da Corte, que, há muito, tem entendido que a consumação do crime tipificado no art. 1º da Lei 8.137/90 somente se verifica com a constituição do crédito fiscal, começando a correr, a partir daí, a prescrição’ (HC n. 85.051/MG, Segunda Turma, Relator o Ministro Carlos Velloso, DJ de 1°/7/2005). Nessa ordem de idéias, no caso concreto, a constituição definitiva do crédito tributário, decorrente da primeira infração ao art. 1º, I, da Lei 8.137/90, ocorreu em 13/2/2007. Como determina o art. 110, § 1º, do Código Penal – CP, ‘a prescrição, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação ou depois de improvido seu recurso, regula-se pela pena aplicada, (redação anterior à vigência da Lei n. 12.234/2010)’. Considerada a reprimenda fixada (2 anos e 8 meses de reclusão, em regime aberto), a prescrição da pretensão punitiva ocorre em 8 anos, nos termos dos arts. 109, IV, 110, § 1º, do Código Penal. Nesse contexto, não houve decurso de tal lapso temporal entre os marcos interruptivos.
    3. Agravo Regimental desprovido. 
    (Agravo regimental nos embargos de divergência no recurso especial n. 1.524.528, Ministro Joel Ilan Paciornik)
    Em suas razões, a parte impetrante requer, em síntese, “seja concedida a ordem de habeas corpus para reconhecer a extinção da punibilidade em virtude da prescrição da pretensão punitiva estatal em relação aos fatos imputados ao Paciente, nos termos do art. 107, IV, do Código Penal”. 
    A Procuradoria-Geral da República emitiu parecer pela denegação da ordem de habeas corpus, em parecer assim ementado:
    HABEAS CORPUS. CRIME DA LEI 8.137/90. APLICAÇÃO DA SÚMULA VINCULANTE Nº 24 PARA CONDUTAS PRATICADAS ANTES DE SUA PUBLICAÇÃO. ADMISSÃO. PRECEDENTES DO STF. LAPSO PRESCRICIONAL NÃO SUPERADO ENTRE A DATA DA CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO E O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. PARECER PELA DENEGAÇÃO DA ORDEM. 
    É o relatório. Decido.
    Inicialmente, em relação à apontada prescrição do crime do art. 1º, I, da Lei 8.137/90, pelo qual foi denunciado, em virtude de inaplicabilidade da Súmula Vinculante nº 24 a fatos anteriores a sua vigência, ambas as turmas dessa Suprema Corte já fixaram orientação que afasta a pretensão do impetrante. É o que se extrai dos seguintes julgados: 
    DIREITO PENAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. APLICAÇÃO REGRESSIVA ‘IN MALAM PARTEM’ DA SÚMULA VINCULANTE 24. INOCORRÊNCIA. 
    1. O Supremo Tribunal Federal rejeitou preliminar de repercussão geral relativa à controvérsia sobre suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal (Tema 660 – ARE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes).
    2. A jurisprudência deste Supremo Tribunal é no sentido de que ‘a consumação do crime tipificado no art. 1º da Lei nº 8.137/90 somente se verifica com a constituição do crédito fiscal, começando a correr, a partir daí, a prescrição’ (ARE 897.714-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes). No caso, não houve a aplicação in malam partem da Súmula Vinculante 24.
    3. Agravo interno a que se nega provimento. 
    (Agravo regimental no agravo em recurso extraordinário n. 1.048.540, Relator Ministro Roberto Barroso – com meus grifos) 
    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CRIMINAL. PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL DAS QUESTÕES CONSTITUCIONAIS SUSCITADAS. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. SÚMULA VINCULANTE 24. APLICAÇÃO A FATOS ANTERIORES A SUA EDIÇÃO. POSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO 
    I – A mera alegação, nas razões do recurso extraordinário, de existência de repercussão geral das questões constitucionais discutidas, desprovida de fundamentação adequada que demonstre seu efetivo preenchimento, não satisfaz a exigência prevista nos arts. 102, § 3º, da CF; 1.035, § 2º, do CPC; e 327, § 1º, do RISTF. 
    II – O Supremo Tribunal Federal tem admitido a aplicação da Súmula Vinculante 24 a fatos anteriores a sua edição, porquanto o respectivo enunciado apenas sintetiza a jurisprudência dominante desta Corte e, dessa forma, não pode ser considerada como retroação de norma mais gravosa ao réu. 
    III – Agravo regimental a que se nega provimento.
    (Agravo regimental no agravo em recurso extraordinário n. 1.112.474, Relator Ministro Ricardo Lewandowski – com meus grifos) 
    Ademais esta Suprema Corte possui entendimento de que o marco inicial de contagem do prazo prescricional nesses casos se dá com a constituição definitiva do crédito, é o que se infere dos seguintes acórdãos de ambas as turmas: 
    Agravo regimental no habeas corpus. Constitucional. Penal. Prescrição da pretensão punitiva estatal. Crime de sonegação fiscal (Lei nº 8.137/90). Consumação do delito com a constituição definitiva do crédito tributário (Súmula Vinculante nº 24/STF), que é o termo a quo para a contagem do prazo prescricional. Precedentes. Regimental ao qual se nega provimento.
    1. Segundo o entendimento da Corte, “a consumação do crime tipificado no art. 1º da Lei 8.137/90 somente se verifica com a constituição do crédito fiscal, começando a correr, a partir daí, a prescrição” (HC nº 85.051/MG, Segunda Turma, Relator o Ministro Carlos Velloso, DJ de 1º/7/05). Esse entendimento encontra-se cristalizado no enunciado Súmula Vinculante nº 24 da Corte.
    2. É ilógico permitir que a prescrição seguisse seu curso normal no período de duração do processo administrativo necessário à consolidação do crédito tributário. Se assim o fosse, o recurso administrativo, por iniciativa do contribuinte, serviria mais como uma estratégia de defesa para alcançar a prescrição com o decurso do tempo do que a sua real finalidade, que é, segundo o Ministro Sepúlveda Pertence, propiciar a qualquer cidadão questionar, perante o Fisco, a exatidão do lançamento provisório de determinado tributo (HC nº 81.611/DF, Tribunal Pleno, DJ de 13/5/05). 
    3. Agravo regimental ao qual se nega provimento.
    (Agravo regimental no habeas corpus n. 126.072, Ministro Dias Toffoli – com meus grifos)
    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CRIME DE SONEGAÇÃO FISCAL. ALEGADO IMPLEMENTO DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL. PRETENSÃO DE QUE SEJA CONSIDERADA DATA ANTERIOR AO LANÇAMENTO DEFINITIVO DO TRIBUTO PARA INÍCIO DA CONTAGEM DO PRAZO PRESCRICIONAL. SÚMULA VINCULANTE 24. 
    1. No que se refere ao marco inicial da prescrição da pretensão punitiva estatal em matéria de crimes tributários, é mister considerar o teor da Súmula Vinculante 24: “Não se tipifica crime material contra a ordem tributária, previsto no art. 1º, incisos I a IV, da Lei n. 8.137/90, antes do lançamento definitivo do tributo”. Esse entendimento abarca fatos anteriores à edição do referido enunciado sumular, que não implicou inovação legislativa, mas, tão somente, consolidação de entendimento jurisprudencial de há muito adotado por esta SUPREMA CORTE. Precedentes. Ausente o transcurso do respectivo lapso entre os marcos interruptivos.
    2. Agravo Regimental a que se nega provimento.
    (Agravo regimental no habeas corpus n. 126.072, Ministro Alexandre de Moraes – com meus grifos)
    Em face do exposto, indefiro o pedido de habeas corpus.
    Intime-se. Publique-se. Arquive-se.
Brasília, 4 de outubro de 2021.
Ministro NUNES MARQUES
Relator